Tribunal: TJDFT
Processo: 0707251-83.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Dano moral. Reparação mínima. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Crime sem violência ou grave ameaça. Possibilidade. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória em que o recorrente pede sua absolvição em relação ao descumprimento de medidas protetivas, a exclusão ou redução do valor arbitrado a título de dano moral e/ou a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. Questão em discussão
2. O caso consiste em saber se (i) o réu deve ser absolvido por insuficiência de provas; ou, subsidiariamente, (ii) é o caso de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos; e, e/ou (iii) exclusão/redução do valor da indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida.
4. O crime do art. 24-A da Lei 11.340/06 consuma-se quando as medidas protetivas se encontram vigentes à época do descumprimento, sequer cogitando de que sua posterior revogação torna o fato atípico, muito mais quando as medidas foram mantidas na sentença e não houve revogação posterior, de modo que a tese defensiva não encontra amparo fático e jurídico.
5. Se a condenação a título de compensação por dano moral, cujo valor deve ser proporcional e razoável, mostra-se suficiente a reparar os prejuízos suportados pela vítima, além de desestimular a prática de ilícitos semelhantes, ela deve ser mantida.
6. É possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, em crimes cometidos sem violência ou grave ameaça contra a mulher, não havendo incompatibilidade com a Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.